Tribunal: TJDFT
Processo: 0740084-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL. POSSIBILIDADE DE PROVA POR OUTROS MEIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APENAS QUANDO HÁ VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento do direito de defesa quando a produção de prova requerida se mostrar sem utilidade para a composição da lide, ou seja, quando a questão for resolvida de maneira fundamentada, com base em outros elementos juntadas ao processo.
2. Quanto à solenidade dos contratos, o Direito Civil adota a liberdade das formas como regra, exigindo-se a formalidade apenas nos casos previstos em Lei, conforme previsto no artigo 107 do Código Civil. Ou seja, a despeito da inexistência de instrumento contratual formal juntado aos autos, é possível depreender os elementos do vínculo material firmado entre as partes, por qualquer outro meio de prova.
3. O artigo 6o, VIII, do Código Consumerista, permite a inversão do ônus da prova. Contudo, esta medida deve ser condicionada à existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou à sua hipossuficiência para a produção da prova necessária. 3.1 Ausente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência probatória, a produção de provas será regida pela regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. Se o autor demonstra, por meios juridicamente válidos, ter firmado contrato verbal com o réu, sem receber a contraprestação acordada, e, por outro lado, o réu não consegue demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do requerente, deve ser julgada procedente a pretensão autoral.
5. Recurso conhecido e não provido.